Tribunal: TJPA
Processo: 0801928-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801928-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO AFONSO MOURA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801928-88.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)

IMPETRANTES: ROBERTO LAURIA – OAB/PA Nº 7.388; ANETE MARTINS – OAB/PA Nº 10.691; RAFAEL ARAÚJO – OAB/PA Nº 19.573; ANA BEATRIZ LACORTE – OAB/PA Nº 26.752; E AMANDA BORSOI – OAB/PA Nº 28.262.

PACIENTE: RAIMUNDO AFONSO MOURA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONSISTENTES E ROBUSTOS QUE NÃO SE LIMITAM AOS INDÍCIOS ADVINDOS DA
COLABORAÇÃO
PREMIADA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.

2.

É válida a ação penal quando os indícios de autoria são extraídos não só da colaboração premiada feita pelo corréu, como também de elementos indiciários, anteriores à delação (Inquérito Policial por portaria nº 495/2016.000004-0 – instrumentalizado, além de outros meios de prova, por interceptação telefônica).

3.

Estando presentes indícios de autoria e materialidade

delitiva,

como na espécie, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução

processual,

na

medida

em

que

depende

de aprofundada incursão

no

conjunto

fático-probatório

da

demanda,

providência vedada na estreita via do
habeas corpus
.

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
para trancamento de ação penal,
sem pedido liminar
, impetrada pelos advogados Roberto Lauria, Anete Martins, Rafael Araújo, Ana Beatriz Lacorte e Amanda Borsoi, em favor de
Raimundo Afonso Moura Lima
, que responde ao processo crime nº 0001682-91.2017.8.14.0401, perante o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em razão da suposta prática do crime de corrupção passiva (art. 317,
caput
, e seu §1º c/c art. 29 do Código Penal), crime funcional contra a ordem tributária (art. 3º, inciso II, da Lei 8.137/90 c/c art. 29 do CP) e organização criminosa com aumento de pena pela participação de funcionário público (art. 2º,
caput,
e §4º, II da Lei 12.850/13).

Afirmam os impetrantes que:

“
a acusação imputa ao paciente extenso rosário criminoso, que abrange os delitos de corrupção passiva, crime funcional contra a ordem tributária e, ainda, constituição de organização criminosa com aumento de pena decorrente da participação de funcionário público, cuja denúncia fora embasada, quanto ao paciente,
exclusivamente, em colaboração premiada.

........................................................................................................

Ocorre que não somente a jurisprudência evoluiu. No dia 23/01/2020 entrou em vigência a Lei nº. 13.964, Pacote Anticrime, a qual alterou alguns artigos da Lei 12.850, incluindo ao seu artigo 4°, §16, o inciso segundo,
o qual determina ser inadmissível o

recebimento de denúncia fundada exclusivamente em acordo de colaboração

premiada,
como no caso em comento, considerando que depoimentos de colaborador premiado sem outras provas idôneas que corroborem suas alegações estão inaptas a embasar o recebimento de uma acusação

No caso em análise, a nosso sentir, encontra-se ausente esse substrato, haja vista que se tem apenas a palavra do delator contra o paciente, o que gerou uma denúncia recebida sem as menores evidências que se espera para o início de uma persecução penal, manifestamente carente de justa causa.

Nesse ponto,
é imperioso ressaltar que em nenhum momento ao longo da investigação policial o nome do impetrante foi sequer mencionado nem tampouco foram encontradas quaisquer outras fontes de prova que possibilitassem sua inclusão ao menos como suspeito dos crimes que lhe são impostos
.

........................................................................................................

Desta forma, conclui-se que prosseguir com a presente ação penal

implicaria em tortuoso constrangimento ilegal ao paciente, pela flagrante ausência de elementos mínimos de convicção, legitimadores da justa causa da ação penal contra o mesmo, a tornar imperiosa sua EXCLUSÃO da relação processual em epígrafe, por ser a justa medida de Direito que se impõe”.

Por esses motivos, requerem que:

a)

“seja concedida a presente ordem de habeas corpus para exclusão do paciente Raimundo Afonso Moura Lima da ação penal n° 0001682- 91.2017.814.0401, que tramita no juízo da vara de repressão ao crime organizado de Belém - Pará, diante do repudiável constrangimento ilegal demonstrado, a ser sanado por este remédio heróico.

b)

sejam estes advogados intimados do julgamento deste hc, a fim de realizarem sustentação oral”.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, entendendo haver identidade com os
habeas corpi
nº 0002756-25.2017.8.14.0000, 0002773-61.2017.8.14.0000 e 0002757-10.2017.8.14.0000
, determinou seu encaminhamento à minha relatoria
.

Ao recebê-los, reconheci a prevenção indicada e
“[d]iante da ausência de qualquer pedido emergencial no writ, bem como a inexistência de elementos que me convençam a reconhecer de ofício a tutela de urgência”,
determinei que fosse requisitada informações à autoridade apontada coatora, bem como a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público. (ID nº 2.827.883).

Informações prestadas (ID nº 2.907.220).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Na linha do parecer do Ministério Público e em que pese a argumentação dos impetrantes – com supedâneo em evolução jurisprudencial e recente modificação legislativa –, não identifico qualquer fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro da Ação Penal nº 0001682-9132017.8.14.0401, em relação ao paciente.

Com efeito, não é a primeira vez que os impetrantes protocolam
habeas corpus
neste e. Tribunal

buscando a exclusão do paciente da ação penal antes mencionada, que tramita na Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, alegando esta mesma matéria – baseada em argumentos e perspectivas diversas das apresentadas nesta impetração – trazida ao conhecimento deste colegiado no dia 24/04/2017, quando foi julgado o
habeas corpus
nº 0002922-57.2017.8.14.0000, que foi assim ementado:

“HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM AUMENTO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É prescindível a descrição pormenorizada e individualizada da conduta do paciente nos crimes de autoria coletiva, sendo exigível, apenas, que narre as atuações delitivas possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.

2. Tendo sido demonstrado, ainda que minimamente, um liame entre o agir do paciente e a prática delitiva em tese que lhe foi imputada pelo Ministério Público, a inicial acusatória atende o disposto no art. 41 do CPP, como no caso.

3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.

4. À luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não constitui prova por si só eficaz para juízo de condenação (art. 4º, §16, da lei nº 12850/2013). Serve, todavia, como indício suficiente de autoria para fins de recebimento da denúncia (STF. INQ 3.983, Rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016). Presente, no caso, substrato probatório mínimo de materialidade e autoria.

6. O conteúdo dos depoimentos prestados em regime de colaboração premiada está sujeito a regime de sigilo, que, a teor da Lei 12.850/2013 (art. 7°, §3°), regra geral, perdura até o recebimento da denúncia.

7. Para a efetivação da ampla defesa constitucionalmente assegurada (CRFB/88, art. 5º, LV), basta ao acusado conhecer os fatos a ele imputados na denúncia, os quais devem ser narrados de forma clara e precisa, como ocorreu nos autos.

8. No caso, a exordial acusatória não teve como lastro as informações do colaborador, mas indícios, anteriores à delação, de autoria e materialidade por parte de Raimundo Afonso (Inquérito Policial por portaria nº 495/2016.000004-0 instrumentalizado, além de outros meios de prova, por interceptação telefônica), o que demonstra a justa causa necessária para legítimo exercício da ação penal.

9. As questões que demandam ampla cognição probatória não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus, devendo ser promovidas no curso da instrução processual, ocasião em que deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 10. Ordem denegada, à unanimidade”
. (2017.01600028-69, 173.804, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 24/04/2017, Publicado em 25/04/2017 - grifei).

O v. acórdão lavrado por esta Corte foi mantido nos Tribunais Superiores, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto pelo Supremo Tribunal Federal :

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE PROCESSO. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus puniendi, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado.
2. A exordial acusatória apontou que o denunciado, além de receber "a remessa de percentual da propina arrecadada", era o responsável por redistribui-la. 3. Por ser a denúncia a petição inicial do processo criminal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias - conforme verificado na espécie, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa só serão elucidadas ao final da instrução processual. Ir além dessa análise, adentrando o juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas ou sobre os elementos informativos que deram lastro à acusação, demandaria o exame das provas, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 397.622/PA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017 - grifei).

........................................................................................................

“Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Raimundo Afonso Moura Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do HC 397.622-AgR/PA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, assim ementado:

(...)

Na esp
é
cie, n
ã
o vislumbro nenhuma das hip
ó
teses autorizadoras ao trancamento da a
çã
o penal pela via da a
çã
o mandamental constitucional, uma vez que a conduta narrada na exordial encontra-se tipificada na norma penal, com a presença do exigido suporte probat
ó
rio m
í
nimo de autoria e materialidade delitivas e n
ã
o h
á
causa extintiva de punibilidade.
Destaco, ainda, que, para aferir a alega
çã
o de que a den
ú
ncia se limita a reproduzir o que fora dito pelo delator e a investigação não se preocupou em confirmar a veracidade desse relato antes de acusar (p
á
g. 89 do documento eletr
ô
nico, far-se-ia necess
á
rio o reexame do conjunto f
á
tico-probat
ó
rio, o que
é
invi
á
vel na estreita via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). No mesmo sentido: HC 140.629-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 145.311-AgR/SP, Rel.
Min. Dias Toffoli; RHC 139.488-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; HC 139.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 134.465-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 146.286-AgR/RS, Rel.
Min. Alexandre de Moraes. Isso posto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, do RISTF)”.
(STF - RHC: 154792 PA - PARÁ 0106980-52.2018.1.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data de Publicação: DJe-157 06/08/2018 - grifei).

No caso em exame, além dos Advogados reafirmarem que a denúncia está fundada exclusivamente em colaboração premiada, ressaltam, com base em evolução jurisprudencial
[1]
e alteração legislativa
[2]
, a
“flagrante ausência de elementos mínimos de convicção, legitimadores da justa causa da ação penal contra o mesmo”.

Pois bem.

Como é de conhecimento geral, o trancamento de Ação Penal
[3]
é medida judicial anômala e extrema, porquanto, diante da possibilidade da
persecutio criminis
instaurar-se com a simples notícia de evento com características de tipicidade, a interrupção ou encerramento do processo-crime em tramitação somente são admissíveis quando, ao fim e ao cabo, não houver qualquer probabilidade de condenação.

Nessa ordem de ideias, a inviabilidade da persecução instaurada, capaz de justificar uma providência com tal grau de excepcionalidade, deve ser inferida da simples exposição dos fatos alinhavados nos autos, evidenciando-se,
prima facie
, a atipicidade da conduta, a inexistência absoluta de provas da materialidade e de indícios que demonstrem o envolvimento do paciente no fato tido como delituoso ou, ainda, qualquer causa extintiva da punibilidade.

Consoante prelecionam os penalistas Alberto Silva Franco e Rui Stocco,
“a falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade”
[4]
.

Ao revés, na hipótese de a conduta configurar, em tese, um fato típico, bem como havendo a presença de materialidade e de mínimos elementos acerca da autoria, autorizados e lastreados encontram-se a deflagração e prosseguimento de Ação Penal, afastando, por completo a possibilidade de trancamento do procedimento criminal em curso.

No caso, constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes a garantir suporte mínimo à denúncia e dar
start
à ação penal.

Para afastar qualquer dúvida acerca da justa causa descrita na denúncia, creio ser oportuno reproduzir trechos dos termos da colaboração e da exordial, nos pontos de interesse:

Termos do acordo de colaboração (ID nº 2.985.472):

“PERGUNTADO quem é AFONSO e qual a participação dele na organização criminosa. RESPONDEU que AFONSO trabalhou como coordenador da CECONT ARAGUAIA, antes de JOSÉ HENRIQUE, que AFONSO foi transferido, e atualmente é chefe da CECONTPORTOS E AEROPORTOS; que todos os coordenadores das unidades fiscais são devidamente indicados já para participar do esquema criminoso com a consequente remessa de percentual de propina para a direção de Belém, que é um grupo fechado, sendo os coordenadores, pessoas de confiança, havendo somente alternância do local de trabalho; Que existe uma meta de envio de propina por parte da direção de Belém; Que quando AFONSO trabalhou na CECONT ARAGUAIA os valores de propinas destinados a ele oscilavam entre vinte e cinco e quarenta mil reais por quinzena, já com a chegada de ANTÔNIO JOSÉ HENRIQUE foi estipulado um patamar mínimo de trinta mil reais, e que depois foi aumentando para cinquenta mil reais por quinzena; que os coordenadores nunca mencionaram qual o valor que seria destinado à direção em Belém, contudo, sempre comentavam com os fiscais que a direção estava exigindo mais dinheiro, e que portanto deveriam arrecadar mais propina; (...) que o colaborador esclarece que o senhor RAIMUNDO AFONSO trabalhou na CECONTARAGUAIA juntamente com o colaborador, por um período de aproximadamente um ano; que o colaborador, muitas das vezes fora responsável em repassar ao senhor RAIMUNDO AFONSO, a sua parte do rateio da propina havia pela organização”.

........................................................................................................

Denúncia (ID nº 2.820.844):

“Esta denúncia decorre de investigações em sede de inquérito policial tombado e presidido por autoridade policial integrante do Núcleo de Apoio à Investigação do Sul do Estado do Pará que teve por objetivo perscrutar um elaborado esquema criminoso implementado pelos servidores da Secretária da Fazenda do Estado do Pará, os quais, agindo em conluio com ‘sonegadores’ e, sempre almejando receber vantagem indevida, perpetraram amplo leque de irregularidades tendo por fim não realizar o recolhimento tributário, em um total prejuízo aos cofres públicos do Estado.

Neste contexto, com o desenrolar dos trabalhos investigativos restou possível identificar que o ‘espirito criminoso’ culminou por ter se instalado em todo o Órgão, havendo inclusive a participação de servidores estranhos ao quadro efetivo da SEFA, os quais também compõe de forma ativa o grupo criminoso no que diz respeito à exigência de propinas.

Isso porque, os investigados (muitos dos quais inclusive ora consubstanciando-se em denunciados), conforme adiante se demonstrará, atuando como verdadeira organização criminosa, estruturada de forma estratégica, estável e de caráter permanente, desenvolveram verdadeira atividade profissional criminosa, devidamente orquestrada, e com atuação de longa data preponderantemente, embora não exclusivamente, no sul do Estado do Pará, tendo alguns deles acumulado patrimônio completamente incompatível com os seus ganhos.

........................................................................................................

Enfim, em sede dessa moldura criminosa retro descrita, e objetivando assegurar a compreensão das práticas delituosas desveladas é que se ressalta a importância de apresentar um panorama geral sobre as atividades desenvolvidas pelos denunciados que, ao agir em conluio entre si, e ao mesmo tempo com empresários ‘sonegadores’, quase sempre mediante recebimento de vantagem indevida culminavam por não realizar o recolhimento tributário devido.

Isso porque, tal qual acima destacado, identificou-se que a organização criminosa se dividia em núcleos, que se entrelaçando e reciprocamente dependentes entre si, culminavam por atuar como verdadeira engrenagem de sorte que cada grupo realiza a sua função e faz com que o outro se movimente igual sentido por corrupção e sonegação.

Tanto assim, que para se descortinar tal esquema criminoso, sobretudo, tendo por referência que muitos dos crimes que até ora são imputados em desfavor dos denunciados se perpetravam as escondidas, valendo-se os agentes de uma série de subterfúgios e sistemas de camuflagem para ocultar suas ações ilícitas, daí porque fez-se indispensável instrumentar medidas cautelares de interceptação telefônicas, o que redundo, e doravante constitui-se parte integrante desta peça acusatória com inúmeras transcrições incontestáveis e outras circunstâncias, além de depoimentos ou declarações, ‘denúncias’, notícias de apreensão e outros elementos de informação extremamente contundentes.

Com efeito, evidenciou-se, a partir do que consta dos referidos autos de inquérito policial, nomeadamente, dos autos circunstanciados de individualização de condutas confeccionados pela polícia judiciária a partir de interceptações telefônicas realizadas com ordem judicial nos autos do processo cautelar apenso registro sob número 0003690-63.2016.8.14.0017 eu houve descoberto a participação de diversos empresários e contadores no esquema criminoso, dentro os quais, alguns empresários cuja relações e articulações com servidores da SEFA, em caráter permanente, mantinham um esquema claramente definido, organizado e voltado em assegurar a sonegação de impostos, mediante pagamento de propina, chegando inclusive a haver parcelamento de vantagem financeira indevida em cheques.

........................................................................................................

Para complementação das investigações, o Ministério Público do Estado do Pará requereu em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará, em sede cautelar, nos autos registrados sob número 0010604-46.2016.8.14.0401 e 0027339-69.2016.8.14.0401, o bloqueio de bens e ativos, além da quebra do sigilo fiscal dos investigados enumerados nos autos da ação cautelar sob número 0026011-07.2016.8.14.0401.

........................................................................................................

Emerge dos autos ainda, em que pese as atribuições bem definidas, para fins de identificação estrutural e hierárquico da organização criminosa, uma subdivisão em dois subnúcleos nos termos adiante apontados: 1ª SUBNÚCLEO – RAIMUNDO AFONSO MOURA LIMA, ANTONIO JOSÉ TAVARESHENRIQUES, LUIZ GONZAGA FERREIRA DA SILVA, GILCEMIR APARECIDONARDELLI, RENEBEX MOTA NOVAIS, MARCOS NOLETO MENDONÇA, ANDRÉFERNANDO SANTOS CAMARA, ÂNGELA DALILA DA SILVA NASCIMENTO – Composto por fiscais e auditores – São os verdadeiros detentores do poder de fiscalização e autuação, coordenadores de toda a cadeia criminosa e responsáveis pela arrecadação de propina, rateio e consequente remessa de determinado percentual para a chefia superior.(...)O denunciado Raimundo Afonso Moura Lima é Fiscal de Receitas Estaduais, e atua como coordenador da CECOMT PORTOS E AEROPORTOS, em Belém – PA, conforme adiante exibido e em conformidade com o auto circunstanciado (pag. 277 e seguintes), nesse sentido é possível perceber que já havia sido demonstrado que haveria a remessa de percentual da propina arrecadada para Belém, especificamente para servidor que os suspeitos chamam AFONSO, e que seria o coordenador da CECOMT ARAGUAIA, sendo Antônio José Henriques Tavares o responsável por trazer o dinheiro até Belém e entregar em mãos, viajando muitas vezes com o motorista João Constancio de Oliveira Ribeiro Filho para realizar tal entrega. Cumpre salientar que o denunciado Afonso foi devidamente identificado após a deflagração da operação que desencadeou a presente denúncia, sendo possível identificar devidamente o servidor AFONSO como sendo RAIMUNDO AFONSO MOURO LIMA, nascido em21/10/1963, filho de ANA COELI MOURA LIMA, CPF nº 159.132.602-87, residente e domiciliado na Av. 25 de Setembro, nº 1314, Bairro Marco, Belém _ PA, conforme se extrai de consulta realizada ao banco de dados da Receita Federal: (...)Assim, dentro da divisão da organização criminosa que atuava sonegando impostos e recebendo propina, é possível se extrair a conclusão de que o denunciado Raimundo Afonso, por coordenar a CECOMT em Belém, é quem se encarrega de receber o percentual das propinas oriundas da CECOMT ARAGUAIA para depois redistribui-las, podendo existir o mesmo repasse por parte de outras unidades do interior. Restou bem definido que o denunciado Raimundo Afonso também integra a organização criminosa sendo responsável por captar um percentual de propina arrecado pela CECOMTARAGUAIA, através do fiscal e denunciado Antônio José Henriques Tavares. Por todo o exposto em conformidade com a documentação constante dos autos com os quais a presente acusatória é instruída o denunciado deverá ser responsabilizado como incurso nas condutas vaticinadas no art.317, caput, e seu 1º, c/c art.29, ambos do Código Penal, art.3º, inciso II, da Lei 8.137/90, c/c at.29 do Código Penal; art.2º, caput e seu §4º, inciso II, da lei12.850/13”.

Desse modo, constata-se que as investigações já haviam identificado a remessa de percentual dos valores ilegalmente arrecadados para Belém,
“especificamente para um servidor que os suspeitos chamam de ‘Afonso’,
informação que levou os Promotores de Justiça Milton Luís Lobo de Menezes e José Augusto Nogueira Sarmento a questionarem “
Quem é Afonso?”
ao colaborador Marcos Noleto Mendonça.

Explicando melhor, averbo que da análise das declarações do colaborador e dos termos da denúncia, evidencia-se que
a exordial acusatória não teve como lastro exclusivo a delação
, mas sim em investigações anteriores (
Inquérito Policial nº 495/2016.000004-0 – instrumentalizado, além de outros meios de prova, por interceptação telefônica
), o que revela a existência de elementos informativos suficientes para a propositura da ação penal.

Nesse contexto, mesmo considerando a evolução jurisprudencial ou mesmo o avanço legislativo referente ao tema, mostra-se descabida a alegação de falta de justa causa para o desenvolvimento da Ação Penal, uma vez que, repito, os documentos juntados aos autos demonstram que a ação penal não foi baseada unicamente na colaboração do Sr. Marcos Noleto Mendonça.

Dessa forma, estando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, como na espécie, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, na medida em que depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada na estreita via do
habeas corpus
. A propósito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCUSSÃO. CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES. NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...). 3. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 4. O Tribunal de origem consignou que denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que o pleito de reconhecimento de atipicidade da conduta depende de exame detalhado do conjunto probatório, a ser feito no curso da instrução criminal, especialmente porque o habeas corpus não é o meio adequado para o exame aprofundado de fatos e de provas.
5. De fato, eventual mudança de entendimento a respeito da presença de lastro probatório suficiente para justificar a continuidade da persecução criminal depende de novo e aprofundado exame do conjunto de fatos e provas carreados aos autos, providência não comportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
6. Recurso improvido”.
(RHC 85.785/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019 – grifei).

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus
, mas,
por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada por esta via,
denego
a pretensão deduzida em benefício de
Raimundo Afonso Moura Lima,
em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“EMENTA Inquérito. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro (art. 317, § 1º, e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, c/c os arts. 29 e 69 do CP). Denúncia. Parlamentares federais. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Vantagens indevidas. Supostos recebimentos na forma de doações eleitorais oficiais, por intermédio de empresas de fachada e também em espécie. Imputações calcadas em depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração. Fumus commissi delicti não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP) com relação aos parlamentares federais, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau quanto ao não detentor de prerrogativa de foro
. 1. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/10/14). 2. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal. 3. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade.
(...).
7. Se “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação.
8. Como não há prova do conhecimento da suposta origem ilícita dos valores, não subsiste a imputação de corrupção passiva e fenece, por arrastamento, a de lavagem de capitais. (...) 11. Denúncia rejeitada quanto aos parlamentares federais, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau para as providências que se reputarem pertinentes em relação ao denunciado sem prerrogativa de foro”
. (Inq 3994, Relator(a): Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 05-04-2018 PUBLIC 06-04-2018 - grifei)

[2]

“Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

(...)

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.
(grifei)

[3]

“O termo trancamento não encontra menção na legislação. Paulo Rangel, a propósito, afirma que ‘não se tranca ação penal ou inquérito policial’, porém se arquiva o inquérito ou se extingue o processo com ou sem resolução do mérito, já que a ação penal 'tem seu pedido julgado procedente ou improcedente, mas jamais trancado’. Entretanto, a linguagem forense consagrou, à margem da legislação, o termo
trancamento
, que, por seu turno, ganhou reconhecimento doutrinário”.
(TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual penal – 13. ed. rev. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
POdivm, 2018. P. 1581/1582 – grifo no original).

[4]
FRANCO, Alberto Silva. STOCCO, Rui.
Código de Processo Penal
e sua Interpretação Jurisprudencial. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 712.

Belém, 30/06/2020